Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-02.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, INCISO I, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contrato de corretagem demanda, para seu reconhecimento, que, por meio do corretor, tenha havido aproximação entre o contratante e o contratado; a inequívoca autorização para que o corretor realize mediação de negócios em favor do contratante; e o resultado útil da negociação, conforme preceituam os artigos 722 e 725, do CC.
2. Assim, não tendo o autor/apelante logrado êxito em demonstrar a celebração do contrato de corretagem com os réus/apelados, ainda que verbal, intermediando a compra e venda dos imóveis, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não se há de falar, em consequência, do pagamento de comissão pela venda dos imóveis, conforme registrado na r. sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.